Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
I - DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
II - ADVOGADO. ACESSO NEGADO À INTEGRA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO. VENDA DE IMÓVEIS DA TERRACAP POR LICITAÇÃO A PESSOAS JURÍDICAS - INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E/OU ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECUSA INDEVIDA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA A PRERROGATIVA LEGAL DO ADVOGADO. ART. 7o, XV, EOAB. NEGATIVA FUNDADA NA PROTEÇÃO DO SIGILO. PROCEDIMENTO PARA O QUAL NÃO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE DADOS SENSÍVEIS DE TERCEIROS - PESSOAS NATURAIS - A SEREM RESGUARDADOS. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS N. 13.709/2018. SITUAÇÃO REVELADORA DE MANIFESTA AFRONTA AO INCISO I DO ART. 3o DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO N. 11.527/2021. DESRESPEITO CARACTERIZADO À REGRA GERAL DE PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
III - INEXISTENTE SITUAÇÃO DE SIGILO A SER RESGUARDADA PELA LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS OU CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE O AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO BÁSICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PUBLICIDADE, CONFROME INSTITUÍDO PELA LAI - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, E ESTANDO O ADVOGADO QUE POSTULOU ACESSO À INTEGRA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVIES A ATUAR NO REGULAR EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, MISTER CONFIRMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A SEGURANÇA AO IMPETRANTE.
IV - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por advogado que representa possuidores de imóvel incluído em processo licitatório de venda ao objetivo de afastar impedimento estabelecido pela Terracap ao negar-lhe acesso à integra dos autos administrativos, ao fundamento de que estariam sob proteção dados pessoais de terceiros licitantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta a exame reside em verificar a legitimidade da negativa, apresentada pela Terracap, a advogado, de acesso integral aos autos de processo administrativo de licitação já finalizado ao argumento de que, por força da Lei 13.709/2018 (LGPD), estariam sob sigilo dados pessoais de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o, incs. XIII e XV, da L. 8.906/1994, assegura ao advogado o direito de examinar e ter vista de processos administrativos, mesmo sem procuração, salvo nos casos de sigilo legalmente imposto.
4. Conquanto a autoridade responsável pela prática do ato ilegal, em informações prestadas ao Juízo, repise que o processo administrativo contém dados pessoais de terceiros, que protegidos estão pela LGPD, o que justificaria a negativa de acesso à integra dos respectivos autos, os quais são relativos ao Edital n. 12/2021 CDRU-S (Programa Igreja Legal), a prova documental evidencia que somente pessoas jurídicas - entidades religiosas de qualquer culto e/ou de assistência social - poderiam participar da licitação. Ocorre que dados referentes a pessoas jurídicas não são resguardados pela Lei Geral de Proteção de Dados n. 13.709/2018, porque o legislador ordinário considerou como dado pessoal tão somente a informação relacionada a pessoas naturais (art. 5o, I, da Lei 13.709/2018).
5. Hipótese em que o processo administrativo de interesse do Impetrante não reúne, em princípio, quaisquer dados sensíveis de terceiros que estejam resguardados pela Lei Geral de Proteção de Dados n. 13.709/2018. Além do que incide ao caso concreto a Lei de Acesso à Informação n. 11.527/2021, que impõe à administração pública a observância da regra da publicidade, conforme expressamente dispõe o inciso I do art. 3, a saber: "Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: (...) I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;".
IV. DISPOSITIVO
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LXIX e LXX. L. 8.906/1994, art. 7o, incs. XIII e XV. L. 13.709/2018, art. 5o, I. L. 12.016/2009, art. 14, §1o.